Tribunal: TJSP
Processo: 0611051-19.2008.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Prequestionamento – Alegação de existência de "omissão" no v. acórdão embargado – Inocorrência – Fundamentação do aresto que afasta as alegações da parte – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000049193
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0611051-19.2008.8.26.0053/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante MARIA MATIAS PARO, é embargado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente) e RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALDEMAR SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0611051-19.2008.8.26.0053/50001 - São Paulo - Voto n.o 35.902
2
17a Câmara de Direito Público.
Voto no 35.902
Embargos de Declaração no 0611051-19.2008.8.26.0053/50001 São Paulo.
Embargante: Maria Matias Paro.
Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Prequestionamento Alegação de existência de “omissão”
no v. acórdão embargado Inocorrência Fundamentação
do aresto que afasta as alegações da parte Embargos
rejeitados.
Vistos, etc.
Maria Matias Paro opôs “embargos de declaração” em
relação ao v. acórdão proferido nos autos da AC no 0611051-19.2008.8.26.0053,
para fim de prequestionamento, alegando que o mesmo contém “omissão”,
conforme especificou na petição de fls. 244/247.
É o relatório.
Não vislumbro a ocorrência do vício apontado pela
embargante em suas razões recursais, pois, ao contrário do quer fazer crer, a
fundamentação do aresto de fls. 238/240, reexaminando pela segunda vez a
questão relativa à possibilidade de reconhecimento do prazo decadencial, deixou
bem claro os motivos pelos quais foi caracterizada a decadência do direito à
revisão na espécie, não socorrendo ao suposto direito da parte, portanto, os
dispositivos legais expressamente prequestionados por ela ao longo destes
“embargos”.
Na verdade, pelo que se observa, a pretexto da existência de
“omissão” no acórdão, pretende a obreira rediscutir o julgamento que lhe foi
desfavorável, demonstrando, assim, o caráter nitidamente infringente dos
presentes “embargos”, que por isso mesmo devem ser rejeitados.
Ante o exposto, REJEITO os “embargos”.
ALDEMAR SILVA
Relator